Tribunal: TJES
Processo: 0012710-55.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012710-55.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE MARIA ALVARENGA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0012710-55.2017.8.08.0035

RECORRENTE: ALICE MARIA ALVARENGA PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO EXÍGUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) , fundamentada na suposta inércia da parte autora após intimação para comprovar seu enquadramento na exceção fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000). A autora alega que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas assinalado foi exíguo, configurando ofensa ao devido processo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A razoabilidade do prazo de 48 horas estabelecido para a manifestação da parte e juntada de documentos funcionais/previdenciários.

A ocorrência de
error in procedendo
e cerceamento de defesa pela prolação da sentença extintiva antes do transcurso integral do prazo útil concedido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A intimação judicial assinalou o exíguo prazo de 48 horas para manifestação, sob pena de extinção. A disponibilização ocorreu em 10/07/2025 e a publicação oficial em 11/07/2025, uma sexta-feira. A contagem em horas, computada em dias úteis no âmbito dos Juizados Especiais, iniciou-se na segunda-feira (14/07/2025). Contudo, a sentença de extinção foi prolatada na terça-feira (15/07/2025 às 12:39), antes mesmo do exaurimento efetivo do prazo. Embora seja louvável o esforço do juízo de origem na promoção da celeridade processual e na estrita observância dos prazos assinalados, a extinção prematura do feito, aliada à exiguidade irrazoável do prazo para a obtenção de provas documentais, esvazia o direito ao contraditório substancial e à ampla defesa, caracterizando
error in procedendo
que impõe a nulidade da decisão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura de prazo razoável e regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALICE MARIA ALVARENGA PEREIRA em face da r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. A extinção ocorreu sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, ante o suposto silêncio da parte autora após intimação para demonstrar seu enquadramento nas exceções fixadas nos IRDRs nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000.

A Recorrente alega, em apertada síntese, ofensa ao devido processo legal, argumentando que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas assinalado pelo juízo para manifestação foi exíguo, especialmente considerando o volume de processos do patrono e a necessidade de juntada de documentos. Sustenta, ainda, que faz jus à gratificação de produtividade, por preencher os requisitos da tese vinculante firmada pelo E. TJES.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à Recorrente, conforme pleiteado.

A controvérsia central do presente recurso reside na razoabilidade do prazo concedido para manifestação da parte autora e na consequente extinção prematura do feito.

A análise detida do caso concreto revela que a penalidade de extinção do feito não se revela razoável diante da cronologia dos atos processuais.

Conforme se extrai dos autos, a determinação judicial impôs às partes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para manifestação e comprovação documental acerca do enquadramento na exceção do IRDR, sob pena de extinção. A referida intimação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 10/07/2025 e publicada no dia 11/07/2025, uma sexta-feira.

A contagem de prazos em horas, em especial no rito dos Juizados Especiais e sob a égide do CPC, demanda razoabilidade quanto ao seu termo inicial e cômputo em dias úteis.
Iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação (14/07/2025, segunda-feira), o cômputo de 48 horas úteis sequer havia se exaurido quando a r. sentença de extinção foi proferida e registrada no sistema no dia 15/07/2025, uma terça-feira, às 12:39.

Mesmo com a escorreita intenção do juízo sentenciante de dar vazão ao acervo após anos de tramitação da demanda, a extinção do processo ocorreu antes do efetivo e irrefutável decurso do curtíssimo prazo assinalado, a sua supressão prematura acaba por esvaziar o direito ao contraditório substancial e à ampla defesa da Recorrente.

Nesse cenário excepcional, a despeito de ser imperativo o respeito às ordens e prazos emanados pelo Poder Judiciário, a extinção antecipada caracteriza
error in procedendo
, impondo-se a nulidade do r. decisum.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do Recurso Inominado interposto, para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura de prazo razoável para a manifestação da parte e o regular prosseguimento do feito com a posterior apreciação do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)